Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711789-02.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB. DISTRITO FEDERAL. FATURAS PAGAS APÓS O VENCIMENTO. COBRANÇA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. VALORES DEVIDOS. 1.Não se verifica conduta abusiva praticada pela concessionária de serviço público que demora para cobrar os encargos moratórios advindos do pagamento após o vencimento de fatura relativa a prestação de serviço de energia elétrica, se a demora do ajuizamento ocorre em virtude da alta complexidade de controle de inúmeros contratos e convênios executados entre as partes de forma concomitante e do sistema burocrático administrativo. Os encargos da mora são devidos por decorrência de lei, não havendo que se cogitar de sua não incidência, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa. Para aplicação da teoria da supressio (supressão de um direito ou de prerrogativas contratuais em decorrência do transcurso do tempo, associado à boa-fé), é necessário que o não exercício do direito por lapso prolongado enseje a impossibilidade de seu exercício por contrariar a boa-fé e gerar um desequilíbrio, em razão da ação do tempo, entre o benefício obtido pelo credor e o prejuízo a ser suportado pelo devedor, o que não se observou no caso concreto. 2.Apelação desprovida. O recorrente alega infração aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 187 do Código Civil, asseverando, em síntese, que a complexidade dos cálculos referentes às faturas de energia não exime o recorrido do dever de cobrança no momento adequado. Aduz que a demora excessiva da cobrança implica abuso de direito, aplicando-se a teoria da supressio ao caso em apreço. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O apelo especial também não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 187 do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). lII- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020